Tribunal: CARF
Processo: 11843.000152/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11843.000152/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.784 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUARESE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. A
multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não tributária
sem evidência de fraude está prevista desde a redação original do art. 18 da Lei no
10.833/2003. Considerada não homologada a pretendida compensação, cabível a
exigência da multa isolada sobre o valor total dos débitos indevidamente
compensados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
Nos termos do que constou no relatório produzido pela 1a TE da 1a Seção de
Julgamento, os fatos podem ser assim relatados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11843.000152/2007-91
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000152/2007-91

Trata-se, o presente processo, de Auto de Infração (e-Fl. 19) emitido pela DRF
PALMAS, referente à Multa Isolada, no valor de R$ 8.183,66, com fundamento no Art.
18, da Lei 10.833/03.
Em Relatório Fiscal (e-Fls. 25 a 27) a DRF contextualizou que “O contribuinte
compensou, indevidamente, débitos próprios com supostos créditos de terceiros,
conforme declarado nos PER/DCOMPs baixados para controle manual no processo no
11.843.000072/2007-36, resultando no Despacho Decisório DRFB/PAL no498 (...). Em
referido despacho decisório as compensações foram consideradas “não declaradas”,
sendo assim, lavramos multa isolada de 75% do total dos débitos indevidamente
compensados, conforme determina o no (sic) artigo 18 da Lei no 10.833/2003”.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 07/12/2007 (AR, e-Fl. 16), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade quanto ao crédito não
reconhecido, e impugnação da multa.
Entretanto, a DRJ somente conheceu dos argumentos da Impugnação da Multa, por
considerar que a discussão do crédito ocorreu em outro processo (no
11843.000072/2007-36), tendo sido reconhecida a compensação como não declarada.
Quanto a parte conhecida, a DRJ julgou improcedente, por entender que a Multa era
devida ao caso, pela utilização de crédito de terceiros pela Recorrente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2010 (Aviso de Recebimento a
e-Fl. 50), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/04/2010
(e-Fls. 58 a 67).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta:
(i) Que houve nulidade processual, vez que somente foi intimada uma vez, tanto do
Despacho Decisório, como a aplicação da Multa Isolada;
(ii) Que apresentou tempestivamente Manifestação de Inconformidade, mas que só foi
conhecida a Impugnação do Auto de Infração da Multa;
(iii)Que houve violação ao devido processo legal;
(iv) Que o Auto de Infração é nulo, em razão da ausência de requisitos formais;
(v) Que a taxa Selic é indevida para débitos fiscais;
(vi) Entre outros argumentos.
E, por fim, requer:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000152/2007-91

É relatório.
Ao ser remetido ao CARF para julgamento do recurso, o processo inicialmente foi
distribuído para 1a Turma extraordinária da Primeira Seção de Julgamento, que ao verificar que o
crédito em discursão é relacionado a PIS declinou a competência para uma das turmas da 3a
Seção, visto que assim determina o RICARF1.

1 art. 4°, Anexo II, do RICARF
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida na autuação com lançamento de ofício de multa
isolada aplicada contra a recorrente incidente sobre valores tidos como compensação indevida,
porque com créditos gerados por terceiros.
Preliminar
Preliminarmente a recorrente alega a ocorrência de nulidades do despacho decisório pois
no mesmo ato foi intimado da não homologação da compensação declarada e da autuação da
multa isolada por declaração indevida.
Alega o recorrente que a nulidade do ato esta em não oportunizar ao contribuinte a
apreciação da manifestação de inconformidade, obstruindo e dificultando a defesa e o
contraditório.
Não assiste razão ao recorrente vez que a ele foi dada a oportunidade de apresentar a
defesa dos fatos descritos no despacho decisório. Evidente que a não homologação da
compensação, que resultou em seu reconhecimento como não declarada e a lavratura do auto de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000152/2007-91

infração da multa isolada, tratou de ocorrências interligadas, quando uma gera como
consequência a outra.
Entendo que a defesa foi oportunizada e realizada conforme determina a legislação, ora,
se a compensação foi considerada não declarada e por isso foi lavrada a multa, gerando despacho
decisório com a devida fundamentação legal e por autoridade competente e posterior a isso o
contribuinte apresentou sua defesa, tudo conforme a lei preconiza, não há nulidade nesse ato.
A despeito da possibilidade de nulidade de ato administrativo dentro do processo
administrativo fiscal, assim prevê o Decreto n.o 70.235 de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, as hipóteses prevista na lei não se enquadram nas alegações
recursais, tampouco no situação fática dos autos. Além disso, o artigo 18 da lei 10.833 de 2003
prevê que o despacho decisório será apresentado junto com o auto de infração, bem como o §3o
determina que a apreciação da Manifestação de Inconformidade será concomitante com a
impugnação.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Outrossim, não há o que se falar em cerceamento de defesa uma vez que dada a
oportunidade de apresentar a Manifestação de Inconformidade e ainda que esta tenha sido
convertida em impugnação, a recorrente tinha conhecimento das razões e fatos que levaram o
Fisco a lavrar o auto de infração, tanto que o inconformismo foi detalhado no aludido recurso.
Sendo assim, rejeito as preliminares arguidas.
Mérito
No que se refere as razões pela desconsideração das declarações de compensação,
a fiscalização assim destacou:
I) Nos três primeiros PERDCOMPs listados na tabela de parágrafo 1°, o contribuinte
indica que o crédito advém de empresa incorporada - CNPJ 83.671.685/0001-25 - que
pertence a W R MAIA CARDOSO SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL (fls.
02, 11 e 17). Nesse aspecto, foi feita consulta a base de dados do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), onde se observa que não consta registro sobre essa sucessão
(fls. 33-36);
II) Igualmente nos três primeiros PER/DCOMPS listados verifica-se que está indicado
na referência do DARF o número 10280004599200447, o que traduz no âmbito da RFB
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000152/2007-91

uma sequência de número de processo o qual com os devidos separadores seria grafado:
10280.004599/2004-47. Destaque-se que esse processo, atualmente presente na Seção
DIORT/DRFB/Brasília-DF, possui como interessado a W R MATA CARDOSO
SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL, o mesmo citado no item I acima (fl.
37);
III) Nos 5° e 6° PER/DCOMPs listados no parágrafo 1°, verifica-se que se referenciou
que o crédito encontrava-se descriminado na 3a Declaração de Compensação listada (n°
02727.42964.150707.1.3.04-5213).
Tal
vinculação,
apenas,
criou
grupos
de
PER/DCOMPs vinculadas ao mesmo crédito não surtindo qualquer efeito de aceitação
do valor pretendido;
IV) Ressalte-se que o 1° PER/DCOMP foi cancelado pelo PER/DCOMP de n°
39861.62483.150707.1.8.04-9020. Tendo em vista que a declaração de compensação
encontrava-se pendente de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de
Cancelamento, o cancelamento está de acordo com o Art. 62 da IN RFB n° 600/2005.
Na descrição dos fatos no relatório fiscal consta a seguinte narrativa:
O contribuinte efetuou compensação indevida de valores em declaração prestada, não
tendo sido homologada a referida compensação, conforme despacho Decisório
DRF/PFO, de 14 de julho de 2005, exarado no processo no. 11030.001347/2005-51.
Dessa forma, conforme determinação legal, estamos efetuando o lançamento da multa
de oficio de forma isolada, no percentual de 75% sobre o valor da compensação não
homologada. Juntamos cópia do Despacho Decisório acima referido e demais
documentos para instrução do processo".
A autuação tem com fundamentação legal o art. 18 do Lei n° 10.833/20032 c/c o
art. 44 da Lei n° 9.430/963. O auto de infração preenche os requisitos legais, bem como o
julgamento da primeira instância enfrentou todos os pontos questionados na impugnação e
ambos foram presididos por autoridade competente, de modo que não verifico nos autos
nenhuma razão para reconhecimento de nulidade.
Cabe ainda ressaltar que ao recorrente foram disponibilizados todos os meios de
defesa, bem como a fundamentação legal balizadora da punição por meio do auto de infração.
Tal como destacado pelo julgador de piso, também não cabe ao julgador de
segunda instância tratar do mérito do processo que teve como objeto a compensação não
homologada/declarada, pois este teve no momento oportuno, em respeito ao que regra o Processo
Administrativo fiscal, o tratamento adequado para aludir seus argumentos.
Sendo assim, nenhum ponto do Recurso Voluntário que buscar tratar do mérito da
não homologação do pedido de compensação que deu origem ao auto de infração merece
acolhida, de modo que passo a julgar apenas e restritamente as questões relacionadas ao auto de
infração.

2 Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício. serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de _/alta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acre'scimo de multa moratória. de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000152/2007-91

Prosseguindo, devemos nos ater na legalidade do auto de infração que, conforme
acima exposto, a autuação foi baseada em determinação legal da qual o ente administrativo não
pode se esquivar nos termos da legislação vigente a época do Auto de Infração, art 18 da lei
10.833 de 2003, vejamos:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o
caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Acerca da aplicabilidade de multa isolada e do assunto proposto nesse processo, o
CARF já se debruçou sobre o tema, no sentido de que cabe a penalidade, inclusive a matéria foi
objeto de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em processo de causa similar ao
que aqui estamos tratando, na qual a Ilustre conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada,
proferiu voto, acórdão no 9101-004.224.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.051/2004. A multa isolada por compensação
indevida com créditos de natureza não tributária sem evidência de fraude está prevista
desde a redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003, e apenas foi majorada
temporariamente ao percentual de 150% na vigência da Lei no 11.051/2004, sendo
restabelecida ao percentual de 75%, após as alterações promovidas pelas Leis no
11.196/2005, 11.488/2007, 12.249/2010 e 13.097/2015.
No que se refere a alegação de ilegalidade na cobrança reajustada pela taxa Selic,
não cabe aqui analisar, pois o presente processo se presta a julgar a legalidade do auto de
infração, logo o inconformismo da recorrente não é objeto desse processo.
Por estas razões, voto por rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao
Recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000152/2007-91

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital